Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-42.2016.8.11.0101
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000161-42.2016.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SIMONE MELO DA ROSA - CPF: 056.850.721-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000161-42.2016.8.11.0101

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cláudia – MT.

Recorrente(s): Energisa S.A

Recorrido(s): Simone Melo Da Rosa

Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/08/2022

Ordem de pauta: 38

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEIA FASE) – PADRÃO DE ENERGIA INSTALADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SOLUÇÃO DADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. Não é permitida prova pericial nos Juizados Especiais Cíveis, porque isso atrasaria o processo. Mas, o Juiz poderá ouvir técnico de sua confiança sobre os fatos. E as partes podem apresentar parecer técnico ou mesmo levar o técnico para depor como testemunha (Art. 35, Lei n. 9.099;1995).

2. Ação de Indenização por Danos Materiais na qual o Recorrente pleiteia a reforma da sentença que a condenou a restituição de danos materiais, por falha na prestação dos serviços.

3. A unidade consumidora de titularidade da Recorrida de n. 254044-3, em meados de 2016, época da proposição da demanda, localizava-se em um loteamento novo, em área rural. Providenciado o padrão para a Energisa proceder a instalação, consta que funcionou em “meia fase” causando danos em aparelho eletrodoméstico (geladeira).

4. Dos autos se vê que a concessionária de energia apresentou aos autos documentos unilaterais, que supostamente demonstram que não houve irregularidades ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6. Colaciono decisão Da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR EM DIA COM A OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO PARCIAL NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (MEIA FASE). SITUAÇÃO QUE PERDUROU POR QUATRO DIAS. PRAZO EXACERBADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A interrupção parcial do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora (meia fase) que mesmo diante das várias reclamações administrativas formuladas, consoantes números de protocolos de atendimentos mencionados, houve uma demora de 4 (quatro) dias que os serviços fossem restabelecidos, fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10009864820198110014 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/07/2020)

7. Em defesa apresentada pela parte Recorrida não conste prova das oscilações de energia, na rede de proteção que se destina ao consumidor, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova (art. 6°, inciso VI, CDP). Inclusive reforça a assertiva para a aplicação de tal instituto, a verossimilhança dos fatos narrados na peça inicial aliado a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica da parte Recorrida. Por esses motivos, permanecendo o “estado de dúvida” deve a concessionária ser responsabilizada pelos danos ocorridos.

8. Ressalto que a parte Recorrida se desincumbiu de seu ônus (artigo 373, inciso I, do CPC), demonstrando no Id.
130467671
, as despesas que teve para o conserto do aparelho doméstico que foi danificado com as oscilações de energia. Assim foi assertiva a determinação do juízo de 1 grau a condenação ao pagamento de R$ 2.528,50 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a contar da data da primeira reclamação realizada junto ao PROCON, 12.08.2016 (id. 4499485 - Pág. 1), conforme o índice INPC/IBGE.

9. Assim, malgrado as razões expostas pelo Recorrente é irretocável a sentença que reconheceu que a concessionária de energia deve ressarcir a Recorrida pelos danos materiais causados

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO.

12. Por consequência, condeno a empresa Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

13. É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022